Tribunal: TJDFT
Processo: 0044901-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RECURSO DA RÉ. ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO DOS AUTORES. OMISSÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. TEMA 929 DO STJ. SOBRESTAMENTO APENAS DOS RECURSOS ESPECIAIS EM TRAMITAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. DA RÉ, PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso das rés para que restituíssem aos autores, de forma simples, a quantia paga a título de multa contratual, no valor de R$ 8.038,10. 1.1. Recurso aviado pelas rés com o fim de que seja sanado suposto erro material. Busca também o prequestionamento da matéria. 1.2. Em seus embargos os autores alegam omissão do julgado da 2a Turma Cível.
2. Dos embargos das rés – erro material. 2.1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito. 2.3. Observa-se, no caso, a ocorrência parcial de erro material existente no decisum, o qual deve ser sanado. 2.4. O acórdão foi claro ao explicar que houve atraso na entrega do imóvel que tinha como data final (após a carência dos 180 dias) o dia 27/01/13, contudo, a entrega das chaves só se concretizou em 24/09/13. 2.5. Em que pese o habite-se ter sido expedido em 22/05/13, não houve quitação do saldo devedor, uma vez que as rés demoraram a providenciar a baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel. 2.6. Além disso, no período compreendido entre janeiro de 2013 (data que o imóvel deveria ter sido entregue) e setembro de 2013 (entrega das chaves) não era possível a incidência de quaisquer juros de mora ou multa por atraso sob o encargo dos compradores, tendo em vista que o termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (28/01/13). E o termo final é a data de entrega das chaves (24/09/13). 2.7. Portanto, o único erro material do acórdão está ao mencionar que a data da entrega das chaves (24/09/13) seria a mesma do habite-se (22/05/13). 2.8. Assim, deve ser decotada a seguinte frase constante do corpo do voto e do item 5.9 da ementa: “independentemente de ser a mesma data da expedição do "habite-se", devendo constar: “O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias (28/01/13). E o termo final é a data de entrega das chaves (24/09/13).”
3. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Dos embargos dos autores – omissão. 4.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 4.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. 4.3. Em que pese o argumento dos embargantes não há omissão no julgado.
5. De início, cabe ressaltar que no Recurso Especial no 1.585.736/RS (Tema 929 do STJ) o sobrestamento alcança apenas os recursos especiais em tramitação, consoante despacho proferido pelo relator: "Oficie-se aos Tribunais de apelação informando que a afetação conjunta deste recurso especial não alterou a abrangência da ordem de suspensão determinada nos autos do recurso principal (REsp 1.517.888/SP, fls. 274/275), ficando limitada, portanto, aos recursos especiais em trâmite, nos termos do art. 543-C, § 1o, do CPC/1973, então vigente." 5.1. Dessa forma, não há qualquer interferência do julgamento deste tema nesta sede recursal ou qualquer necessidade de sobrestamento do feito.
6. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 6.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 6.2. O julgador não tem a obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
7. No caso, o acórdão bem explanou que a restituição em dobro de valores só ocorrerá quando houver a presença de 3 requisitos: a) cobrança indevida, b) realização do pagamento, e c) má-fé do credor. 7.1. Ainda que tenha sido aplicado o art. 940 do CC ao caso não faria a menor diferença se tivesse sido utilizado o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois quanto à repetição do indébito no CDC, também se faz necessária a presença de má-fé para que ela seja devida. 7.2. Jurisprudência desta Corte: “[...] 5. Ausente a comprovação de que a construtora/fornecedora agiu de má-fé, a repetição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC deve ocorrer de forma simples. Precedentes do STJ. [...]” (07059951720198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 7.3. Tendo em vista que os autores não se desincumbiram de demonstrar a suposta má-fé das rés, fazem jus à restituição do valor de R$ 8.038,10, de forma simples.
8. Enfim. O acórdão embargado não se encontra omisso tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
9. Embargos das rés parcialmente acolhidos. Embargos dos autores rejeitados.